Tribunal: TJSP
Processo: 1020814-70.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA – Máquina de corte e vinco – Ação indenizatória acolhida em sentença – Recurso da fabricante, que comercializa o bem – Compra que foi precedida de trocas de mensagens através de aplicativos, que perduraram meses, não tendo havido reclamação acerca da falta de manual, quando do recebimento do maquinário, mas tão somente queixa acerca de "peça quebrada" – Não bastasse isso, a

Ementa:
COMPRA E VENDA – Máquina de corte e vinco – Ação indenizatória acolhida em sentença – Recurso da fabricante, que comercializa o bem – Compra que foi precedida de trocas de mensagens através de aplicativos, que perduraram meses, não tendo havido reclamação acerca da falta de manual, quando do recebimento do maquinário, mas tão somente queixa acerca de "peça quebrada" – Não bastasse isso, a própria autora reconhece que a fabricante disponibiliza "vídeo explicativo" em seu site – Dinâmica do acidente que não foi adequadamente narrada, sendo certo que, da própria natureza e fruição da "máquina de corte e vinco elétrica" emerge como natural e previsível risco ao seu manuseio – Ausência de indicação precisa de defeito no equipamento, que possui "botão emergencial", não bastando, a colocação de que "Se tratando de uma máquina elétrica e não manual, deveria de ter um sensor de segurança e não somente uma trava manual" – Decreto de improcedência – Recurso provido.